Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-47.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta visando obter autorização para supressão de vegetação em imóvel localizado no loteamento "Vila Aviação", em Bauru. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, fundamentando que o loteamento foi registrado antes da vigência do Código Florestal, não havendo limites

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta visando obter autorização para supressão de vegetação em imóvel localizado no loteamento "Vila Aviação", em Bauru. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, fundamentando que o loteamento foi registrado antes da vigência do Código Florestal, não havendo limites legais de reserva aplicáveis.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a competência da CETESB para fiscalização e autorização da supressão de vegetação em área de preservação permanente e (ii) a necessidade de autorização ambiental para supressão de vegetação nativa do Bioma Cerrado, conforme legislação vigente.

III. Razões de Decidir
3. A competência da CETESB decorre de seu poder de polícia ambiental e dos artigos 23, VI, 24, VI e §§, e 225 da Constituição Federal.
4. A supressão de vegetação nativa deve ser precedida de licença ambiental aprovada pelo órgão competente, conforme art. 8o da Lei no 13.550/2009, que estabelece requisitos para preservação da vegetação nativa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos providos.
Tese de julgamento: 1. A supressão de vegetação nativa do Bioma Cerrado requer prévia autorização do órgão ambiental competente. 2. A competência da CETESB para fiscalização e autorização decorre de seu poder de polícia ambiental.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 23, VI, 24, VI e §§, 225; Lei no 13.550/2009, art. 8o; Lei no 12.651/2012, art. 31; Lei no 6.938/1981, art. 10.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1017770-67.2023.8.26.0071, Rel. Marcelo Berthe, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 18.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2280624-18.2023.8.26.0000, Rel. Isabel Cogan, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 09.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2209883-50.2023.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 07.03.2024.